Tribunal: TJMT
Processo: 1002961-26.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002961-26.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMERCIAL CIANORTE LTDA - CNPJ: 43.711.993/0002-01 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES - CPF: 040.143.726-42 (ADVOGADO), MARIANA EDUARDO GUERRA - CPF: 433.372.358-24 (ADVOGADO), AMILTON DOMINGUES DE ANDRADE - CPF: 049.844.468-62 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

DARLEY DA SILVA CAMARGO
e
outros

A
GRAV
ADO(S):

COMERCIAL CIANORTE LTDA
e outro

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. ART. 82, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE
À
APELAÇÃO INTERPOSTA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO COM DISCUSSÃO RESTRITA À VERBA HONORÁRIA. NATUREZA ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS E ACESSO À JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE DISPENSA OU DIFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, afastou a exigência de comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de isenção/dispensa do preparo recursal da apelação, determinando seu recolhimento no prazo de 5 dias, sob pena de deserção.

2.
Os agravantes sustentam: (i) a incidência do art. 82, § 3o, do CPC independentemente da fase ou espécie processual, por versar o recurso sobre honorários advocatícios; (
ii
) a existência de precedente do próprio Relator favorável à tese; (
iii
) que o pedido formulado corresponde a diferimento e não isenção, sem prejuízo ao erário; e (
iv
) que a natureza alimentar dos honorários e o acesso à justiça afastariam a exigência de preparo.

3.
Recurso tempestivo e conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o art. 82, § 3o, do CPC autoriza a dispensa ou o diferimento do preparo recursal em apelação interposta em embargos à execução
de cédula de crédito bancário
, quando a controvérsia recursal se limita ao capítulo sucumbencial relativo aos honorários advocatícios.

5.
Discute-se, ainda, se precedente invocado pelos agravantes impõe solução idêntica e se a natureza alimentar dos honorários, aliada ao princípio do acesso à justiça, afasta a exigência legal de preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, prevê hipótese específica de dispensa do adiantamento de custas nas ações de cobrança de honorários advocatícios, bem como nas execuções e nos cumprimentos de sentença fundados nessa verba, não alcançando, sem previsão expressa, apelação interposta em embargos à execução na qual a discussão sobre honorários é meramente sucumbencial.

7.
A controvérsia recursal sobre honorários, deduzida em capítulo de apelação oriunda de embargos à execução, não transmuda a natureza da demanda em ação autônoma de cobrança de honorários, nem a converte em execução ou cumprimento de sentença de verba honorária.

8.
A interpretação defendida pelos agravantes amplia exceção legal relativa ao adiantamento de custas para hipótese não contemplada expressamente na norma, o que afasta a pretensão de dispensa ou diferimento do preparo recursal.

9.
O precedente invocado pelos agravantes não se aplica ao caso concreto, pois tratava de execução extrajudicial fundada diretamente em contrato de honorários advocatícios, situação fático-processual distinta da presente, originada de embargos à execução opostos contra execução de cédula de crédito bancário.

10.
A qualificação do pedido como diferimento e não isenção, não altera a solução, pois a transferência do encargo ao final depende de enquadramento estrito na hipótese legal do art. 82, § 3o, do CPC, ausente na espécie.

11.
A natureza alimentar dos honorários advocatícios e a invocação genérica do acesso à justiça não afastam, por si sós, a exigência legal de preparo, especialmente porque o requerimento dos recorrentes não se fundou em gratuidade da justiça, mas exclusivamente na incidência do art. 82, § 3o, do CPC.

12.
Mantém-se, assim, a decisão monocrática que corrigiu a contradição quanto à gratuidade da justiça, mas indeferiu, fundamentadamente, a dispensa do preparo recursal por ausência de amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Agravo interno desprovido, com manutenção integral da decisão monocrática agravada.

14.
Determinada a intimação da parte agravante para comprovar, no prazo improrrogável de 5 dias contados da publicação do acórdão, o recolhimento do preparo do recurso de apelação originário, sob pena de deserção.

Teses de julgamento:

1.
O art. 82, § 3o, do CPC não se aplica à apelação interposta em embargos à execução quando a discussão sobre honorários advocatícios se dá apenas em capítulo sucumbencial, por não se tratar de ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários.

2.
A mera denominação do pedido como diferimento do preparo não autoriza sua concessão fora das hipóteses legais expressamente previstas.

3.
A natureza alimentar dos honorários advocatícios e a invocação genérica do acesso à justiça não afastam a exigência de preparo recursal sem previsão legal específica aplicável ao caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 82, § 3o, e 1.007, caput; Lei no 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1088342-87.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026,
publ
. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno
AGRAVO INTERNO CÍVEL
, interposto por
João Oliveira de Lima,
Euder
Oliveira Ribeiro,
Darley
da Silva Camargo e Ariane Tanara Bastos de Lima
, contra decisão monocrática (ID.
348034886
) proferida nestes autos, oriundos da
Apelação Cível n.o 1002961-26.2025.8.11.0037
, vinculada aos autos de origem da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, ao acolher
parcialmente embargos de declaração, afastou a determinação de comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, mas
indeferiu o pedido de isenção/dispensa do preparo recursal
, determinando o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos seguintes termos:

“
[...]
O caso dos autos, contudo, versa sobre recurso de apelação interposto em ação de embargos à execução, em que se busca, no âmbito da sucumbência, discutir a fixação/majoração de honorários. Tal circunstância não transmuda a natureza da demanda para “ação de cobrança” de honorários, tampouco a converte em “execução” ou “cumprimento de sentença” de honorários, hipóteses taxativamente contempladas pelo art. 82, §3o, do CPC. Assim, inaplicável a regra invocada, não há respaldo legal para a dispensa do preparo recursal na situação em exame. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para RETIFICAR a decisão de Id. 343124885, afastando-se a determinação de comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, e, no mais, INDEFIRO o pedido de isenção/dispensa do preparo recursal, determinando que a parte recorrente recolha o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. [...]”

Em razões recursais (ID.
350063379
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1. Da aplicação do art. 82, § 3o, do CPC independentemente da fase ou espécie processual;

2. Da jurisprudência deste próprio Relator sobre o tema;

3. Da natureza do pedido: diferimento e não isenção (ausência de prejuízo ao erário);

4. Da natureza alimentar dos honorários e do acesso à justiça;

5. Da tempestividade do agravo interno.

A parte agravada apresenta contraminuta (ID.
353735865
), na qual:

1. sustenta a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC ao recurso de apelação em embargos à execução;

2. defende a ausência de vinculação aos precedentes invocados, por distinção fático-jurídica;

3. rebater as alegações de violação ao acesso à justiça e de natureza alimentar dos honorários como fundamento para afastar o preparo;

4. requer a manutenção integral da decisão monocrática e a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo
(ID.
350224381
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

DARLEY DA SILVA CAMARGO
e outros

AGRAVADO(S):

COMERCIAL CIANORTE LTDA
e outro

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Agravo Interno
, interposto contra decisão monocrática proferida nestes autos, a qual, ao apreciar embargos de declaração opostos em face de decisão anterior,
afastou a exigência de comprovação dos requisitos da gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido de isenção/dispensa do preparo recursal
, determinando seu recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em síntese, o decisum agravado assentou que o pleito da parte recorrente não estava fundado em hipossuficiência econômica, mas em pretensa incidência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Todavia, concluiu que o referido dispositivo legal disciplina hipótese específica de não adiantamento de custas nas ações de cobrança de honorários, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios.

Assentou-se, ainda, que a hipótese vertida nos autos não se amolda a nenhuma dessas situações, porquanto se trata de
recurso de apelação interposto em ação de embargos à execução
, no qual se pretende discutir, no âmbito sucumbencial, a fixação ou majoração de honorários, circunstância que não transmuda a natureza da demanda em ação de cobrança de honorários, nem a converte em execução ou cumprimento de sentença de verba honorária. Por isso, reputou-se inaplicável a regra do art. 82, § 3o, do CPC ao caso concreto.

Passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

Da aplicação do art. 82, § 3o, do CPC ao caso concreto

Os agravantes sustentam, em síntese, que a norma prevista no art. 82, § 3o, do CPC deveria incidir também na fase recursal, sempre que o recurso verse
exclusivamente sobre honorários advocatícios, independentemente da espécie processual. Alegam que a expressão “por qualquer procedimento” autorizaria interpretação ampliativa, apta a abranger a apelação interposta nos embargos à execução.

A parte agravada, por sua vez, afirma que a decisão combatida conferiu correta interpretação ao dispositivo legal, porquanto a hipótese normativa é específica e restrita às ações de cobrança de honorários, bem como às execuções ou cumprimentos de sentença dessa verba, não se estendendo a recurso interposto em processo no qual a discussão honorária é apenas desdobramento sucumbencial.

Pois bem.

A insurgência não comporta acolhimento.

Isso
çorque
, o dispositivo legal
invocado pelo agravante,
introduzido pela Lei no 15.109/2025, prevê hipótese específica de dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança de honorários, independentemente do procedimento adotado, bem como nas execuções e nos cumprimentos de sentença
fundados
em honorários advocatícios, atribuindo-se ao réu ou executado, ao final, o ônus pelo respectivo pagamento, caso tenha dado causa à instauração do processo.

Conforme bem explicitado na decisão monocrática, o art. 82, § 3o, do CPC
,
foi invocado pelos recorrentes para justificar a dispensa do preparo recursal. Entretanto, a moldura fático-processual retratada nos autos não revela ação autônoma de cobrança de honorários, tampouco execução ou cumprimento de sentença dessa verba, mas sim
de recurso de apelação
,
cujo litígio se
origina de Embargos
à Execução
opostos por devedores contra uma execução de Cédula de Crédito Bancário movida por uma Cooperativa
,
em que se discute, em capítulo sucumbencial, a fixação ou majoração de honorários advocatícios.

Nessa perspectiva, não há como equiparar, sem expressa previsão legal, a discussão incidental ou recursal acerca da sucumbência àquelas hipóteses específicas previstas no dispositivo invocado. A interpretação defendida pelos agravantes amplia exceção legal relativa ao adiantamento de custas para situação não contemplada de forma expressa na norma, o que não se mostra juridicamente adequado.

Inclusive,
a discussão dos honorários em sede de apelação, nos embargos à execução, constitui desdobramento da sucumbência e não o objeto principal e direto
de ação de cobrança de honorários ou de sua execução autônoma. Assim, a hipótese dos autos não se
subsume
à disciplina específica do art. 82, § 3o, do CPC.

A propósito,
esse é o entendimento que se tem aplicado nesse sodalício, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 22, § 2o, DO EOAB. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS QUALITATIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S/A e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.775,00, relativos à atuação do escritório no processo no 0800280-71.2014.8.23.0020, com juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do escritório comporta diferimento do preparo com base no art. 82, §3o, do CPC ou se está deserto; (
ii
) estabelecer se há incorreção do valor da causa e ocorrência de julgamento extra petita; (
iii
) determinar se, rescindido unilateralmente o contrato sem previsão remuneratória específica para essa hipótese, é cabível o arbitramento judicial de honorários e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O art. 82, §3o, do CPC restringe a dispensa do adiantamento de custas às ações de cobrança de honorários advocatícios e às execuções e cumprimentos de sentença que tenham por objeto tais verbas, não alcançando hipótese em que a verba honorária permanece controvertida e constitui o próprio objeto do recurso.

O não recolhimento do preparo recursal, após intimação específica para fazê-lo no prazo de 5 dias, atrai a deserção prevista no art. 1.007, caput, do CPC e autoriza o
não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, L, do RI/TJMT.

Em ações de arbitramento de honorários, o art. 292 do CPC não prevê parâmetro específico, sendo legítima a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é mensurável antes da sentença, em consonância com o art. 324, §1o, II, do CPC e com a orientação citada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

Não há julgamento extra petita quando o juízo fixa honorários no âmbito de ação de arbitramento, pois o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido de arbitramento de verba honorária pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

O art. 22, §2o, do EOAB incide quando inexiste estipulação ou acordo acerca da remuneração na hipótese concreta, e a ausência de previsão contratual específica para a remuneração devida em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento judicial, conforme precedente citado do STJ (
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG;
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP).

Termos de quitação genéricos, sem indicação do valor, espécie da dívida e demais requisitos do art. 320 do CC, não comprovam quitação dos honorários discutidos, especialmente quando referidos a adiantamentos anuais (cláusula 6.22) e não à remuneração final vinculada ao encerramento das demandas.

A rescisão unilateral e imotivada pelo cliente não elimina o dever de remunerar os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo irrelevante opor ao advogado o eventual insucesso da demanda, por se tratar de obrigação de meio.

O arbitramento não se impõe, no caso, em percentual sobre a dívida, devendo observar critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC, considerando a atuação efetiva no feito (peticionamentos de atualização de cálculos, requerimentos de bloqueio via
Bacenjud
, pesquisas de ativos e pedidos de suspensão), o grau de complexidade, o tempo de tramitação e a ausência de atos altamente complexos.

O valor de R$ 5.775,00 se mostra proporcional e razoável diante da extensão e natureza do trabalho desempenhado até a rescisão, razão pela qual deve ser mantido, em consonância com os precedentes do TJMT citados no voto (N.U 1030983-87.2022.8.11.0041; N.U 1023311-28.2022.8.11.0041; N.U 1004299-91.2023.8.11.0041).

Não há majoração de honorários recursais ao banco quando a verba sucumbencial já foi fixada no patamar máximo, e o recurso do vencedor visando ampliar a condenação, não conhecido ou não provido, não gera honorários recursais à parte contrária, conforme precedente citado do STJ (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso do escritório não conhecido. Recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento:

O diferimento previsto no art. 82, §3o, do CPC não se aplica quando a verba honorária ainda é controvertida e constitui objeto do recurso, impondo-se o recolhimento do preparo sob pena de deserção.

Em ação de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não é determinável antes da sentença, sendo incabível impugnação genérica desacompanhada de indicação concreta do valor correto.

A ausência de estipulação contratual sobre remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, §2o, do EOAB, remunerando o trabalho efetivamente prestado até a revogação do mandato.

Quitações genéricas que não atendem aos requisitos do art. 320 do CC não comprovam a extinção da obrigação relativa aos honorários discutidos na ação de arbitramento.

O quantum arbitrado deve observar critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC e pode ser mantido quando proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado e à complexidade do feito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, §3o; 292; 324, §1o, II; 487, I; 932, III; 1.007, caput; 85, §2o, §11 e §20. CC,
arts
. 320; 389, parágrafo único; 406, §1o. Lei no 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o. RI/TJMT, art. 51, L.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30/06/2020,
DJe
04/08/2020; TJMT, Apelação Cível no 10549730520258110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, pub. 03/12/2025; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro
Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023,
DJe
10/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024,
DJe
30/06/2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
25/06/2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024,
DJe
26/06/2024.

(N.U 1088342-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 17/03/2026)

– negrito e sublinhado nosso

Nesse sentido,
deve ser preservado o fundamento central da decisão agravada, segundo o qual
a natureza da demanda não se transmuda
pelo simples fato de o recurso veicular inconformismo restrito ao capítulo honorário.

Da alegação de precedentes do próprio Relator

Os agravantes também sustentam que haveria orientação anterior deste Relator admitindo a incidência do art. 82, § 3o, do CPC em fase recursal, inclusive com transcrição de ementa de julgado que, segundo afirmam, ampararia a tese recursal.

A
agravada rebate
o argumento ao afirmar que os precedentes mencionados não foram demonstrados como idênticos ao caso em julgamento, inexistindo comprovação de similitude fático-jurídica apta a impor a mesma solução.

Também aqui não assiste razão aos agravantes.

A
decisão monocrática agravada examinou especificamente a natureza da controvérsia presente nestes autos e concluiu pela não incidência do art. 82, § 3o, do CPC, justamente porque a apelação manejada em embargos à execução não se confunde com ação de cobrança, execução ou cumprimento de sentença de honorários.

Quanto ao precedente invocado pelos agravantes,
aquele
versava sobre uma Execução Extrajudicial lastreada diretamente em um
Contrato de Honorários Advocatícios
. Naquela oportunidade, a ação de base era
, especificamente,
uma
execução
de crédito de honorários, enquadrando-se com absoluta precisão na hipótese legal do cumprimento de sentença/execução tratada no art. 82, § 3o, do CPC. No caso em tela, ao revés, o litígio origina-se de Embargos opostos por devedores contra uma
execução de Cédula de Crédito Bancário movida por uma Cooperativa. A matriz fática é manifestamente distinta, razão pela qual o precedente não serve de paradigma para afastar o recolhimento das custas neste cenário processual.

De todo modo, a decisão agravada apresenta fundamentação específica e suficiente para distinguir a hipótese concreta, razão pela qual não há reparo a ser feito.

Da alegação de que o pedido corresponderia a diferimento e não a isenção

Afirmam os agravantes que, embora se utilize a expressão “isenção”, o que efetivamente postulam seria mero diferimento do recolhimento das custas, sem prejuízo ao erário, uma vez que o pagamento seria transferido à parte vencida ao final.

A agravada contrapõe que tal prerrogativa somente existe nas hipóteses legais específicas, não sendo possível transplantá-la a recurso de apelação interposto em embargos à execução.

Sem razão, novamente, os recorrentes.

Ainda que se pretenda qualificar o pedido como diferimento, subsiste a necessidade de prévia adequação da situação concreta à hipótese normativa invocada. O ponto decisivo, portanto, não está na nomenclatura adotada pela parte, mas na ausência de enquadramento do caso aos pressupostos legais reconhecidos pela decisão agravada.

Se a norma invocada não alcança a espécie processual em debate, tampouco é possível deferir, por via interpretativa ampliativa, o pretendido adiamento do recolhimento do preparo recursal.

Nessa linha, a contraminuta corretamente assinala que a transferência do encargo ao final, prevista no art. 82, § 3o, do CPC, está associada a contextos específicos de cobrança direta ou execução dos honorários, não se confundindo com autorização genérica para afastamento do preparo em qualquer recurso que trate da matéria honorária.

Da natureza alimentar dos honorários e do alegado acesso à justiça

Sustentam, ainda, os agravantes, que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e que a exigência imediata do preparo recursal, considerado o elevado valor da causa, importaria obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

Embora não se desconheça a relevância da verba honorária e a natureza jurídica que lhe é atribuída pela legislação processual, tais argumentos não têm o
condão de afastar, por si sós, exigência legal de preparo quando ausente hipótese normativa específica de dispensa ou diferimento.

Conforme registrado na decisão agravada, o pedido dos recorrentes não se fundou em gratuidade da justiça, mas em incidência do art. 82, § 3o, do CPC. A decisão, inclusive, acolheu parcialmente os embargos declaratórios exatamente para retificar esse ponto e afastar exigência que não guardava correspondência com o requerimento efetivamente formulado. No entanto, manteve o indeferimento da dispensa do preparo por ausência de amparo legal na hipótese concreta.

Assim, a invocação genérica de acesso à justiça e de natureza alimentar dos honorários não autoriza, sem previsão legal específica aplicável ao caso, o afastamento do preparo recursal.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia, corrigindo a contradição apontada quanto à gratuidade da justiça, mas mantendo, de forma fundamentada, o indeferimento do pedido de isenção/dispensa do preparo recursal, por reconhecer a inaplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC à hipótese dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Por conseguinte, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias contados da publicação deste acórdão, comprove nos autos o recolhimento do preparo do Recurso de Apelação originário, sob pena de reconhecimento imediato de deserção e consequente não conhecimento do apelo, nos moldes delineados pelo artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026